Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-98.2021.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000443-98.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 531.511.191-15 (APELANTE), ALDECI ESCANDIANI - CPF: 004.378.431-30 (APELANTE), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), HENIO RODRIGUES DOS SANTOS REIS - CPF: 531.511.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESCA PREDATÓRIA. PERÍODO DE DEFESO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. PERDA DA CARTEIRA DE PESCA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.

Caso em exame:

1.

Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual objetiva a
responsabilização pela pesca proibida (período defeso – piracema), com a condenação à indenização por dano moral coletivo e a perda da carteira de pesca profissional.

II.

Questão em discussão:

2. (
i
) verificar a responsabilização e a adequação da condenação por danos morais coletivos, bem como da perda da carteira de pesca profissional;
(
ii
) analisar a aplicabilidade de honorários advocatícios em ação civil pública.

III.

Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, sendo irrelevante a comprovação de culpa, salvo em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese.

4. A perda da carteira de pesca profissional é proporcional aos danos causados e justificada pela reincidência e incompatibilidade do comportamento do apelante com a atividade regulamentada.

5. A fixação de danos morais coletivos é medida adequada à preservação do meio ambiente e defesa dos interesses difusos.

6. A condenação em honorários advocatícios na ação civil pública não se aplica ao réu, em obediência ao princípio da simetria e ao disposto no art. 18, da Lei n. 7.347/85.

IV.

Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“
1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981.
2. Estão em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a determinação da perda da carteira de pesca profissional e a fixação do dano moral coletivo.

3. A condenação em honorários advocatícios na ação civil pública não se aplica ao réu, em obediência ao princípio da simetria e ao disposto no art. 18, da Lei n. 7.347/85.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2015184/PR, Rel. Min. Teodoro Silva, j. 18.09.2024; STF, ED-AgR no RE 1379365/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.10.2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALDECI ESCANDIANI
contra a sentença que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; e determinar a perda da carteira profissional de pesca destes.

Assegura que a inversão do ônus da prova e a responsabilização objetiva, apesar de serem aplicadas em matéria ambiental, devem ser usadas com cautela, especialmente quando há ausência de provas conclusivas. Na hipótese, a simples posse dos peixes, sem provas adicionais de captura ilegal, não justifica a aplicação do princípio da precaução.

Assevera que juntou diversos documentos comprovando a origem do pescado, porém, foram desconsiderados pelo Ministério Público, a qual não buscou realizar a instrução da
ação civil pública
e baseou-se tão somente na vertente de que a responsabilidade é objetiva.

Afiança que, nesse cenário, a documentação fornecida comprova que o apelante exerce sua atividade comercial de maneira regular e em conformidade com a legislação ambiental, em razão de ter demonstrado a legalidade da origem do pescado e que o transporte realizado estava devidamente autorizado.

Afirma que a suspensão da carteira profissional de pesca do apelante é medida desproporcional e desarrazoada, a qual poderá comprometer o sustento do apelante e de sua família. Além disso, a medida deve ser o último recurso, aplicável apenas quando outras medidas preventivas ou educativas não forem suficientes.

Acentua que a fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso é medida ilegal em evidente ofensa à Constituição Federal e em dissonância com a jurisprudência acerca da temática.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais da
ação civil pública
e, subsidiariamente, pelo decote dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 236495203).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso interposto (Id. 261476760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
Aldeci Escandiani
, ora apelante, e
Henio Rodrigues dos Santos Reis
,
a qual objetiva a responsabilização pela pesca proibida (período defeso – piracema) de
468
,00 kg (quatrocentos e sessenta e oito quilos) de pescado, com a condenação dos requeridos à indenização por dano moral coletivo e a perda da carteira de pesca profissional (Inicial, Id. 236494195).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença; e determinar a perda da carteira profissional de pesca destes, em síntese, nos seguintes termos:

[...]
O

requerido Aldeci Escandiani

alega ausência de nexo causal e falta de laudo comprobatório do dano.

No entanto, a responsabilidade ambiental é objetiva, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/81, sendo suficiente a demonstração da atividade lesiva e do dano.

Considerando que a pesca ilegal durante o período de defeso compromete significativamente a reprodução das espécies e, consequentemente, a sustentabilidade ambiental, entendo que há evidências suficientes para a responsabilização dos requeridos.

Quanto ao requerido Henio Rodrigues dos Santos Reis, a revelia decretada implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto, julgo procedente a
ação civil pública
proposta pelo Ministério Público para:

1. Condenar os requeridos Aldeci Escandiani e Henio Rodrigues dos Santos Reis ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

2. Determinar a perda da Carteira de Pesca Profissional dos requeridos.

3. Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
[...]. (Sentença, Id. 236495196).

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), lavrou o auto de inspeção n. 159923, em 13/12/2019, a qual relata que os agentes da polícia militar de proteção ambiental abordaram um veículo conduzido por Aldeci Escadiani e com passageiro o
Henio Rodrigues dos Santos Reis, ocasião em que se verificou que estes estavam a transportar pescados diversos provenientes de pesca proibida (período defeso) que totalizavam 468
,00 kg (quatrocentos e sessenta e oito quilos):

[...] Segundo o relato da equipe da força tática, o veículo saveiro
cross
de placa OEW-8658 e de cor vermelha, conduzido pelo Sr. Aldeci Escadiani e o passageiro o Sr. Henio Rodrigues dos Santos Reis, transportava na carroceria pescados diversos, provenientes de pesca proibida (período defeso).

Diante de tais fatos a guarnição do BPMPA pesou todo o pescado constatando: 34 (trinta e quatro) peças da espécie pintado totalizando 409 kg, 04 (quatro) peças da espécie cachara totalizando 35 kg e 10 (dez) peças da espécie pacu totalizando 24 k, chegando ao montante de 468 (quatrocentos e sessenta e oito) kg de pescados diversos [...]. (Id. 236494198 – fls. 10).

Também foi lavrado o auto de infração n. 164974, de 13/12/2019, a qual apresenta a descrição da ocorrência: “
por ter no dia 13/12/2019, as 11h30min, na MT 343, transportado 468 kg de pescados diversos provenientes de pesca proibida, conforme auto de inspeção n. 159923 e boletim de ocorrência n. 2019.372715
”, bem como constou como dispositivos infringidos o artigo 34, III, da Lei n. 9.605/1998, artigo 35, III, do Decreto n. 6.514/2008 e artigo 25 da Lei do Estado de Mato Grosso n. 9.096/2009, de modo que foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 49.360,00: quarenta e nove mil trezentos e sessenta reais (Id. 23694198 – fls. 11).

Com a abordagem e apreensão dos pescados, foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito n. 73.3.2019.18942 (Id. 2336495150 – fls. 3), em desfavor de Aldeci Escadiani e
Henio Rodrigues dos Santos Reis, por terem praticado crime contra a fauna tipificado no artigo 34, parágrafo único e III, da
Lei n. 9.605/1998 (pescar em período proibido ou em lugar interditado):

Art. 34.
Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente
:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

[...]

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas
.

Ademais, no despacho do auto de prisão em flagrante delito n. 73.3.2019.18942 constou que Aldeci Escadiani apresenta quatro (4) registros de crimes da mesma natureza, de modo a configurar a prática contumaz de crimes contra a fauna (Id. 236495150 – fls. 5).

Por sua vez, Aldeci Escadiani, ora apelante, em contestação alegou que possui uma peixaria no Município de Cáceres que se encontra em situação de regularidade e que não é verdadeira a afirmação que realizou pesca ou venda ilegal de pescados, bem como não há qualquer comprovação que o pescado apreendido foi recém capturado, visto que não foi realizada perícia no pescado para a verificação se estavam frescos (Id. 236495173).

No ponto, o apelante para corroborar com o alegado na contestação, apresentou diversas declarações de pesca individual e estoque de pescados com dias de pesca distintos (Id. 236495178).

Todavia
, da análise das declarações de pesca individual e estoque de pescados verifica-se que se referem a declarações referentes ao período entre maio de 2019 a setembro de 2019, ou seja, são referentes à períodos de no mínimo dois (2) meses antes da ocorrência do auto de infração n. 164974, de 13/12/2019, bem como diversas notas são referentes a declaração de pesca individual de terceiros formuladas em datas pretéritas aos fatos.

Outrossim, a guia de trânsito juntada não foi apresentada no momento da autuação e sequer está datada, que a quantidade de pescados não condiz com o peso dos pescados apreendidos, bem como encontra-se com diversas informações em branco ou incompletas (Id. 236495176 – fls. 15 e 236495178 – fls. 7).

Logo, o apelante não atribuiu o pescado apreendido a uma nota específica, tampouco apresentou qualquer documentação que corroborasse pela legalidade deste, de modo que as declarações não possuem o condão de atestar que os pescados transportados se tratava de pesca regular.

Registra-se que o Juízo
a quo
intimou as partes para informarem as provas que pretendiam produzir, porém, o apelante nada manifestou (Id. 236495188).

Além disso,
obiter dictum
, visto que da análise de todo o exposto já se tem a conclusão pela ilegalidade do pescado
, o Ministério Público juntou nas contrarrazoes de apelação a conclusão final
do laudo pericial n. 400.2.08.2019.016213-01, formulado na ação penal n. 1009015-77.2020.8.11.0006 que apura os fatos, consta que os espécimes apreendidos se encontravam abaixo da medida permitida e que apresentavam características de pesca recente (Id. 236495203 – fls. 6).

Portanto, restou amplamente comprovado nos autos da
ação civil pública
que Aldeci Escadiani, ora apelante, praticou pesca/transporte de
468
,00 kg (quatrocentos e sessenta e oito quilos)
de espécimes provenientes de pesca proibida, de modo a ocasionar dano ao meio ambiente.

Quanto ao dever de cessar a prática atentatória ao meio ambiente e buscar os meios necessários à recuperação do dano, a Constituição da República Federativa do Brasil é precisa em assentar que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, caput) e, ainda, que “a
s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
” (§ 3º).

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 6.938, de 31/08/1981:

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

Isto significa que o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, é de rigor a imposição de medida diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente, no ponto, apesar de verificar-se como medida de caráter excepcional, a determinação da perda da carteira funcional de pesca mostra-se em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ainda mais considerada a reincidência e o padrão de comportamento do apelante, que é incompatível com a atividade regulamentada de pesca.

Já a fixação do dano moral coletivo, neste caso, é instrumento eficaz à salvaguarda do patrimônio ambiental e a coletividade, que conforme determinado deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, quanto à condenação do apelante em honorários advocatícios, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido do descabimento, sendo aplicável, ao réu da
ação civil pública
, o art. 18, da Lei n. 7.347/1985, por aplicação do princípio da simetria:

[...] O entendimento firmado no acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985,
não há condenação em honorários advocatícios em ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé
.
Referido entendimento, inclusive, é aplicado tanto para o autor, quanto para o requerido, em obediência ao princípio da simetria
. [...].
(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 2015184/PR, relator Ministro Teodoro Silva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
18/09/2024
).

[...] 3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios

(arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985) [Lei de regência da Ação Civil Pública]
. [...].
(STF, Primeira Turma, ED-AgR no RE 1379365/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
20/10/2023
).

Em conclusão, na hipótese de ação civil pública verifica-se inaplicável a condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da simetria do art. 18, da Lei n. 7.347/1985.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso
, tão somente para decotar o arbitramento dos honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de sua inaplicabilidade em âmbito de
ação civil pública
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025